Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em quatro (4) cheques devolvidos por divergência de assinatura e insuficiência de fundos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Juízo de Primeiro Grau observou o procedimento estabelecido no Código de Processo Civil para reconhecer a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente aplica-se à execução e observa o mesmo prazo da pretensão originária.
4. O prazo prescricional dos cheques é de seis (6) meses.
5. A Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente a processos em curso.
6. A espera pela efetivação da penhora em outros processos judiciais não pode ser computada como prazo de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A espera pela efetivação da penhora em outros processos judiciais não pode ser computada como prazo de prescrição intercorrente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.8.2018; TJDFT, ApCiv 0700396-33.2020.8.07.0011, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 9.10.2024; TJDFT, ApCiv 0718310-59.2019.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 0002392-66.2013.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 15.3.2023; TJDFT, ApCiv 0008333-83.2011.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 12.4.2023.